Tribunal: TJMT
Processo: 0001593-77.2013.8.11.0050
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001593-77.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDEIR MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 468.781.901-00 (APELANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), KELLY EDUARDA DAMACENO - CPF: 008.316.122-82 (APELANTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO - CPF: 217.318.778-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLY EDUARDA DAMACENO - CPF: 008.316.122-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. UMA APELANTE (KELLY) – FURTO QUALIFICADO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO – PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 2. OUTRO APELANTE (ALDEIR) – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE ADQUIRIU OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA

DE OFÍCIO
QUANTO À UM DOS RÉUS – RECURSO
DESPROVIDO
EM RELAÇÃO AO OUTRO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Furto qualificado (Kelly) – A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP. Se a ré foi apenada com 2 anos de reclusão (art. 155, § 4º, II, CP), a prescrição se opera em 4 anos (art. 109, V, CP), de modo, que transcorrido lapso temporal superior a este, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade da ré, ainda que de ofício. Em consequência, prescrita, também, a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

2. A aquisição de um anel de brilhantes sem nota fiscal e por preço muito abaixo do valor de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de Receptação, em sua modalidade dolosa (não culposa). Ademais, comprovado que o apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada pela Defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Aldeir Marques de Almeida
,
contra a sentença anexada sob Id. 146320165 - Pág. 299/319, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no
art. 180, § 1º, do CP
, à pena de
3
anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
.

Em suas
razões
, requer a
absolvição
por
insuficiência probatória
quanto ao conhecimento de que o produto encontrado em sua posse seria de origem ilícita. Vencido na tese absolutória, almeja, ao menos, a
desclassificação
da conduta para receptação na modalidade
culposa
(Id. 146320167)
.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 146320169);
igualmente
em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue (Id. 151187660):

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTO FIRME E COESO DAS TESTEMUNHAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FIGURA TIPIFICADA NO § 3º DO ART. 180 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR A LICITUDE DA ORIGEM DOS OBJETOS COM ELE ENCONTRADOS. DOLO EVIDENCIADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

No dia 23.5.2013, na residência da vítima
Alexandre Delicato Pampado
, localizada na Rua Paraná, n. 252, Centro, Campo Novo do Parecis/MT,
Kelly Eduarda Damaceno
, com abuso de confiança, subtraiu para si um anel de brilhante (
1º fato
). Posteriormente,
Aldeir Marques de Almeida
, proprietário do estabelecimento comercial “Joalheria Fios de Ouro”, adquiriu de
Kelly
o anel acima mencionado sabendo que se tratava de objeto de origem ilícita (
2º fato
).

Após regular trâmite processual,
Kelly
foi condenada pela autoria do crime de Furto qualificado (art. 155, § 4º, II, CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa; enquanto
Aldeir
foi condenado como autor do crime de Receptação qualificada (art. 180, § 1º, CP), à pena de 3 anos de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
.

Não sendo localizada para tomar ciência da sentença condenatória,
Kelly
foi intimada por edital e, devidamente assistida pela Defensoria Pública, deixou de recorrer.

PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO– PENA APLICADA - KELLY

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
16.3.2020
(Id. 146320165 - Pág. 314) e deixou de interpor recurso, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente ao delito pelo qual
Kelly
foi condenada, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a da
publicação da sentença condenatória
.

Pela autoria do crime do
art. 155, § 4º, II, do CP
,
Kelly
foi apenada com
2 anos de reclusão
e, conforme dispõe o art. 109, V, do CP, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois,
o prazo prescricional opera-se em 4 anos
.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia no dia
15.10.2013
(Id. 146320165 - Pág. 51/52) até a data da publicação da sentença condenatória,
in casu
, com a intimação do MP em
16.3.2020
(Id. 146320165 - Pág. 314), transcorreu lapso temporal
superior a 4 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada à ré
.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição.

(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020)

Nesse contexto, reconheço a
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
e
declaro extinta a punibilidade
de
Kelly Eduarda Damaceno
quanto ao crime pelo qual foi condenada nestes autos (art. 155, § 4º, II, CP).

RECURSO DE ALDEIR

Por sua vez, neste grau de jurisdição,
Aldeir
requereu a
absolvição
por insuficiência probatória quanto ao conhecimento de que o produto encontrado em sua posse seria de origem ilícita. Vencido na tese absolutória, almeja, ao menos, a
desclassificação
da conduta para receptação na modalidade culposa.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 146320165 - Pág. 19/20, 23/26, 163, 171/177, 195 e 245), corroboradas pelo teor do Boletim de Ocorrências (Id. 146320165 - Pág. 15/17), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o Apelante praticou o crime de receptação qualificada, como consta da inicial acusatória.

Extrai-se dos autos que, na fase inquisitiva,
Kelly Eduarda Damaceno
confessou que subtraiu o anel da vítima enquanto trabalhava em sua residência como faxineira, confirmando que vendeu o bem ao réu
Aldeir
pelo valor de R$300,00 (trezentos reais). A corré
Kelly
relatou, ainda, ter afirmado à
Aldeir
que ganhou o anel mas queria vendê-lo. Ele, por sua vez, não lhe perguntou da procedência do objeto, nem lhe pediu qualquer documento; apenas o avaliou por R$300,00, adquirindo-o por tal valor (Id. 146320165, Pág. 171/177).

Na fase inquisitiva,
Aldeir
afirmou que comprou uma joia de dois gramas e meio de ouro e um brilhante de cinquenta pontos, pagando o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Ele admitiu que a referida joia, se fosse comprada em uma loja de grife, custaria entre cinco a seis mil reais, contudo, asseverou que não sabia que o bem era produto de crime. Por fim, narrou ter ressarcido a vítima entregando-lhe um diamante de cinquenta pontos e mais sete gramas de ouro (Id. 146320165 - Pág. 21/22).

Em juízo,
Aldeir
alterou sua versão do fato criminoso dizendo que a diferença de valor entre o que pagou e o que realmente vale o anel, se deu em razão de ter retirado a pedra para pesagem já que lhe interessa apenas o ouro daquela joia, afirmando que não reconheceu que se tratavam de “brilhantes” (Id. 146320165, Pág. 171/177).

Malgrado suas alegações e de sua defesa, é indiscutível que ele adquiriu o bem objeto de crime por valor muito abaixo do de mercado e sem nota fiscal, o que indica que ele sabia tratar-se de objeto com procedência duvidosa, fruto de crime.

O apelante alegou que adquiriu o produto de boa-fé, ainda que sem a nota fiscal e por valor muito abaixo do de mercado, pois,
Kelly
lhe disse que estava separada do esposo precisava muito de dinheiro para manter a filha. Entretanto, não me convence a assertiva de que o apelante, proprietário de uma joalheria, ourives há 32 anos (conforme suas próprias declarações judiciais), tenha comprado a joia sem a respectiva nota fiscal, assumindo grande risco de ser processado por Receptação,
meramente porque a pessoa que lhe vendeu disse-lhe precisar muito do dinheiro
.

Não bastasse, saltam aos olhos o fato de que o apelante sequer pediu alguma documentação à pessoa que lhe vendeu o bem, não impondo qualquer dificuldade para comprar dela o anel de alto valor.

Além de tudo, a discrepante diferença entre o valor pago pelo apelante (R$300,00) e o preço de marcado do anel (entre R$5.000,00 a R$8.000,00) indica a certeza de que ele sabia origem espúria do produto.

Quanto à alegação da defesa de que não há nos autos comprovação acerca do valor de mercado do abjeto do crime, o que impõe a absolvição do apelante por falta de provas, entendo de forma diversa. O próprio apelante afirmou na fase investigativa que, se fosse vendido em uma loja de grife, o anel custaria entre R$5.000,00 a R$6.000,00, o que corrobora com as palavras extrajudiciais da vítima
Alexandre Delicato Pampado
de que o anel era de ouro com diamante, avaliado em cerca de R$8.000,00.

A propósito, nota-se que a vítima cuidou de apresentar na delegacia um orçamento solicitado ao estabelecimento comercial “Princess Joias e Presentes”, em que consta a avaliação de um anel solitário (nº. 11) em ouro branco com um diamante de 50 pontos (mais ou menos 4g de ouro) no valor de R$8.200,00 (Id. 146320165 - Pág. 27).

Não fosse suficiente, o valor do bem foi devidamente confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório, pela vítima
Alexandre
, acrescentando, ainda, que, após o descortinamento do fato delituoso, o apelante se mostrou arrependido e envergonhado, tendo-lhe restituído o ouro que já havia derretido, a pedra de diamante, além do valor para que outro anel fosse confeccionado.

Nesse contexto, entendo que, apesar de não especificada a exata quantia nos autos, o valor pecuniário aproximado do bem ficou cabalmente demonstrado, tratando-se de montante muito superior àquele pago pelo apelante.

Por fim, registre-se que, comprovado que o apelante adquiriu bem comprovadamente produto de crime, deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, suas palavras de que não sabia estar adquirindo objeto de origem ilícita.

Assim, considerando que o Apelante não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que adquiriu o produto de boa-fé, não há que se falar em absolvição.

Acerca do tema, trago à baila aresto de julgado do STJ:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (...)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Igualmente, pelos mesmos motivos acima delineados, estando inequivocamente comprovado que o apelante sabia da origem ilícita do bem encontrado em sua posse (dolo), descabe falar-se em
desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa
.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042) (...)” (TJ-MT - APR: 00049778520198110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020)

Diante de tais considerações,
de ofício
, reconheço a
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
quanto à ré
Kelly Eduarda Damaceno
e
declaro extinta sua punibilidade
relativamente ao crime pelo qual foi condenada nestes autos (art. 155, § 4º, II, CP). Outrossim, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Aldeir Marques de Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023